Tribunal: TJES
Processo: 0016988-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016988-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0016988-30.2020.8.08.0024.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO
CIVIL
.
AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO LEGAL NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO.

1
. -

Nos termos do
art. 786,
caput,
do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. - No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com o segurado Condomínio do Edifício Solar da Vila (fls. 16-30) e que em razão de tal vínculo pagou ao segurado a quantia R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante (fls. 39-40).

3
. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0016988-30.2020.8.08.0024.

APELANTE
:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELAD
A
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S
.
A
.
interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
id 9320897,
proferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito
da Sétima Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da
“AÇÃO REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO
”
proposta
contra ela
por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que julgou “PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para condenar a empresa ré a pagar a seguradora autora a importância de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais). Correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação”.

Nas razões do recurso
(
id 9320899
) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “Como exposto e comprovado na peça de bloqueio, não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré”; 2) “Falta, portanto, o caso o nexo causal entre o suposto dano e a conduta da Apelante”; 3) “Assim se diz pela inocorrência de qualquer ato ilícito a ser imputado a Apelante no caso, pela inexistência do pertinente nexo de causalidade a ensejar reparação pleiteada pela parte Apelada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nestes autos, razão pela qual a sentença meritória deve ser reformada in totum”.

Requereu o provimento do recurso “de modo a que seja integralmente reformada a r. sentença, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda, por i
n
ocorrência de perturbação na rede elétrica, consoante amplamente demonstrado na peça de resistência ofertada pela apelante”.

O recurso não deve ser provido.

Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso, está comprovado que a autora manteve relação contratual securitária com o segurado Condomínio do Edifício Solar da Vila (fls. 16-30) e que em razão de tal vínculo pagou ao segurado a quantia R$10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) como indenização por danos decorrentes de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela apelante (fls. 39-40).

Restou devidamente comprovado o nexo causal entre os danos e as falhas na prestação de serviço mencionado, conforme se observa nos documentos coligidos às fls. 36.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apelante por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

Posto isso,
nego provimento.

Deixo de majorar a verba honorária sucumbencial porque já foi fixada em 20%(vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.